Tribunal: TJDFT
Processo: 0730745-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso em relação ao pedido de penhora de bens que guarneçam a residência do executado, ora agravado, em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, porquanto o pleito foi apreciado e indeferido por decisão do Juízo a quo não impugnada oportunamente.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.